Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-68.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002654-68.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ALMEIDA SILVA - CPF: 048.679.761-99 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002654-68.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Almeida Silva

Recorrido(s):

Banco Votorantim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO DE GARANTIA E PROTEÇÃO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Recorrente alega que mantém relação de consumo com a empresa Ré através de um contrato de financiamento de veículo, no entanto, afirma que a assinatura do contrato se deu de forma virtual e que não foi informado sobre os seguros embutidos no referido financiamento. Sustenta que solicitou o cancelamento e reembolso dos valores referente aos seguros não contratados.

2. Em que pese as alegações autoral, verifica-se nos autos que a empresa Ré juntou Termo de cessão de direito de resgate titulo de capitalização, Ficha de cadastro de título de capitalização, Proposta de adesão seguro de garantia mecânica, Proposta de adesão seguro de proteção financeira e Cédula de crédito bancário – CDC VEÍCULO, todos devidamente assinado, a punho pelo autor, de modo que não resta verificada a alegada venda casada, vez que cada proposta juntada aos autos foram assinadas individualmente, não vislumbrando a imposição da contratação dos seguros para a realização do referido financiamento.

3. Portanto, tendo em vista que os referidos seguros contratados estão em contratos separados ao financiamento, bem como não há nos autos qualquer prova da obrigatoriedade na contratação do seguro, aliado a simples alegação pela parte autora não é suficiente para configurar a venda casada, portanto nega-se a pretensão da Recorrente de indenização por dano moral.

4.
Cabe ressaltar que o Recorrente não comprovou que tentou cancelar o serviço e que a solicitação foi recusada pela Reclamada, motivo pelo qual, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, deve ser mantida.

5.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022